Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-65.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020042-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CANDIDA - CPF: 622.473.441-00 (AGRAVANTE), ELIZANGELA APARECIDA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 000.000.611-40 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENIO ARRUDA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NO PRÓPRIO INVENTÁRIO. DOCUMENTOS SUFICIENTES E AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À CONVIVÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E DIREITOS PATRIMONIAIS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu os pedidos de reconhecimento da união estável, do direito real de habitação, dos direitos sucessórios e de substituição da inventariante, por entender que as matérias demandariam dilação probatória incompatível com o rito do inventário, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da união estável entre a agravante e o de cujus pode ser realizado no próprio inventário; (ii) saber se o direito real de habitação e os demais direitos patrimoniais podem ser apreciados no inventário ou dependem de ação própria; e (iii) saber se é cabível a suspensão do inventário até o julgamento de eventual demanda autônoma.

III. Razões de decidir

3.

O art. 612 do CPC autoriza o reconhecimento da união estável no inventário quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados por prova documental e não houver controvérsia substancial quanto à existência da convivência.

4.

No caso concreto, além da escritura pública declaratória de união estável e dos demais documentos apresentados, a própria inventariante reconheceu, em diversas manifestações processuais, que a agravante conviveu em união estável com o falecido, afastando a necessidade de dilação probatória quanto a esse ponto.

5.

O direito real de habitação e a definição da extensão dos direitos patrimoniais da companheira sobrevivente dependem da apuração de circunstâncias fáticas controvertidas, caracterizando questões de alta indagação incompatíveis com o rito do inventário, devendo ser submetidas às vias ordinárias.

6.

Inexistindo ação autônoma em curso capaz de influenciar imediatamente a partilha, não há fundamento para suspender o inventário, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha demanda prejudicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a existência da união estável entre a agravante e o de cujus, reconhecendo-a como companheira sobrevivente para fins sucessórios, mantida a decisão quanto à remessa das questões patrimoniais e do direito real de habitação às vias ordinárias e ao prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento:
"1. É possível o reconhecimento da união estável no próprio inventário quando sua existência estiver comprovada por documentos suficientes e não houver controvérsia efetiva acerca da convivência. 2. Questões relativas ao direito real de habitação e à definição de direitos patrimoniais que demandem dilação probatória configuram matéria de alta indagação e devem ser submetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. 3. A suspensão do inventário depende da existência de demanda prejudicial apta a influenciar diretamente a partilha."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 612, 622 e 623; CC, art. 1.831.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.685.935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017; TJMT, Apelação nº 1000538-76.2019.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011108-89.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA CANDIDA
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara única da Comarca de Poconé/MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, que nos autos do
Inventário
n.
1002947-40.2023.8.11.0028
movida por
ELIZANGELA APARECIDA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
, indeferiu a impugnação às primeiras declarações.

Narra a agravante que conviveu em união estável com o de cujus por aproximadamente vinte anos, circunstância que teria sido expressamente reconhecida pela própria inventariante na petição inicial do inventário. Afirma que, após sua citação nos autos, apresentou impugnação requerendo o reconhecimento da união estável, do direito real de habitação sobre o imóvel residencial do espólio, de seus direitos sucessórios e sua nomeação como inventariante.

Sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar a matéria como questão de alta indagação, pois a existência da união estável estaria suficientemente comprovada pela admissão constante da petição inicial do inventário e por escritura pública declaratória de união estável
post mortem
lavrada em cartório. Defende que os fatos relevantes se encontram documentalmente demonstrados, de modo que não haveria necessidade de dilação probatória apta a justificar a remessa às vias ordinárias.

Argumenta, ainda, que o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil possui natureza legal e que seus requisitos estariam integralmente comprovados nos autos, uma vez que reside no imóvel desde longa data e se trata do único bem residencial integrante do espólio. Alega também nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, sob o fundamento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar a tese relativa à admissão judicial da união estável pela própria inventariante.

Aduz, por fim, que os direitos sucessórios da companheira sobrevivente encontram-se pacificados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente após o julgamento do Tema 498 da Repercussão Geral, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida para que sejam reconhecidos, nos próprios autos do inventário, a união estável, o direito real de habitação e os direitos sucessórios que entende possuir.

Em sede liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir o prosseguimento do inventário até a definição de seus direitos, sob alegação de risco de realização da partilha e de eventual comprometimento da utilidade do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 3726615859).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 377796360).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na hipótese, trata-se de
Inventário
n.
1002947-40.2023.8.11.0028
movida por
ELIZANGELA APARECIDA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
, inventariante, em razão dos bens deixados por
Enio Arruda de Almeida.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por ENIO ARRUDA DE ALMEIDA, falecido em 07/10/2023, ajuizada por ELIZANGELA APARECIDA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, sua filha.

A requerente foi nomeada como inventariante.

Em cumprimento à decisão de ID 204443129, foi determinada a citação da Sra. Maria Aparecida Candida.

A Sra. Maria Aparecida Candida apresentou manifestação (ID 213410964), na qual requer: a) sua nomeação como inventariante em substituição à atual; b) o reconhecimento do direito real de habitação vitalício sobre o imóvel objeto do inventário; c) a correta partilha dos bens, alegando ter direito a 50% do imóvel e do veículo Ford/Del Rey, além do direito real de habitação. Para tanto, sustenta ter mantido união estável com o de cujus por aproximadamente 20 anos, juntando documentos para comprovar tal alegação.

A inventariante apresentou impugnação (ID 216578991), argumentando que o pedido de remoção/destituição da inventariante deve ser processado em incidente autônomo e paralelo ao inventário. Questiona ainda o direito real de habitação pleiteado, alegando a existência de outro imóvel em nome da Sra. Maria Aparecida Cândida (matrícula nº 14.343), o que afastaria tal direito. Requer a notificação do INTERMAT para que apresente documentação referente ao contrato 990100002530 – mutuário Raimundo dos Santos – e em situação irregular com a Sra. Maria Aparecida Cândida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Sra. Maria Aparecida Candida, em sua manifestação de ID 213410964, suscita questões que demandam dilação probatória e análise de matéria complexa, incompatíveis com o rito do inventário.

O procedimento de inventário possui natureza administrativa e finalidade específica de apuração, arrecadação e partilha dos bens deixados pelo falecido.

Não comporta, via de regra, discussões de alta indagação ou que demandem ampla produção probatória, conforme estabelece o art. 612 do Código de Processo Civil: "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".

No caso em tela, a alegação de existência de união estável entre a Sra. Maria Aparecida Cândida e o de cujus, bem como os direitos dela decorrentes (meação e direito real de habitação), constituem questões de alta indagação que demandam dilação probatória específica, não podendo ser dirimidas nos estreitos limites do inventário, salvo se houver concordância expressa da inventariante, o que não ocorreu no presente caso.

Embora a manifestante tenha juntado documentos para comprovar a alegada união estável, como declaração de união estável post mortem (ID 213412473 e ID 213412475), tais documentos, por si só, não são suficientes para o reconhecimento automático da união estável e seus efeitos patrimoniais no âmbito do inventário, especialmente diante da impugnação apresentada pela inventariante.

A prova documental nos autos indica que o de cujus e a Sra. Maria Aparecida Cândida não eram casados, mas sim que o falecido era divorciado, conforme se extrai da certidão de óbito (ID 137434017).

A existência ou não de união estável, bem como seus efeitos patrimoniais, deve ser objeto de ação própria, com ampla instrução probatória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que questões controvertidas sobre a existência de união estável e seus efeitos patrimoniais devem ser dirimidas em ação própria, e não no bojo do inventário.

(...)Quanto ao pedido de remoção da inventariante, assiste razão à atual inventariante ao afirmar que tal pretensão deve ser processada em incidente próprio, nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário."

Portanto, a via eleita pela Sra. Maria Aparecida Candida para requerer a remoção da inventariante mostra-se totalmente inadequada, devendo tal pretensão ser deduzida em incidente próprio, caso assim entenda necessário.

No que tange ao pedido da inventariante de notificação do INTERMAT para que apresente documentação referente ao contrato 990100002530, tal pretensão também não merece acolhimento.

Isso porque, além de o inventário não admitir dilação probatória, o imóvel em questão (matrícula nº 14.343) está em nome de terceiro (Estado de Mato Grosso, sucessor da extinta COHAB-MT, conforme ID. 216578992), não podendo, portanto, compor o espólio.

O inventário deve se limitar aos bens deixados pelo de cujus, não sendo o procedimento adequado para discussões sobre propriedade de bens de terceiros ou regularização fundiária.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Sra. Maria Aparecida Candida em sua manifestação de ID 213410964, por se tratarem de questões de alta indagação, incompatíveis com o rito do inventário, devendo ser dirimidas em ação própria.

INDEFIRO, igualmente, o pedido de notificação do INTERMAT formulado pela inventariante na impugnação de ID. 216578991, por não ser o inventário o procedimento adequado para tal finalidade, além de o imóvel em questão estar em nome de terceiro e não poder compor o espólio.

Sem prejuízo, determino o regular prosseguimento do feito, devendo a inventariante apresentar a certidão negativa de débitos municipais, bem como providenciar o recolhimento do ITCD ou comprovante de isenção.”
(ID. 229501539, na origem)

Cinge-se a controvérsia em verificar se as questões suscitadas pela agravante, notadamente o reconhecimento da união estável, do direito real de habitação e dos direitos sucessórios, poderiam ser apreciadas no âmbito do inventário ou se, por demandarem dilação probatória, devem ser remetidas às vias ordinárias.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

Consoante dispõe o art. 612 do CPC, o juiz decidirá, no próprio inventário, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam comprovados por documentos, remetendo às vias ordinárias apenas aquelas que dependam de outras provas.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que o inventário não constitui via adequada para a solução de questões de alta indagação, cuja resolução demande ampla instrução probatória. Todavia, tal orientação não impede o reconhecimento da união estável no próprio inventário quando sua existência puder ser demonstrada por documentos incontestes constantes dos autos, hipótese em que inexiste necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que a agravante instruiu sua impugnação com escritura pública declaratória de união estável
post mortem
e outros documentos destinados a demonstrar a convivência havida com o
de cujus
.

Entretanto, o elemento que se revela decisivo para a solução da controvérsia reside no fato de que a
própria inventariante, desde o ajuizamento da ação de inventário, reconheceu expressamente que o falecido convivia em união estável com a agravante desde meados de 2004
. Na petição inicial (id. 137434005,
originários
), consignou que
"o de cujus convivia em união estável com a Sra. Maria Aparecida Candida",
requerendo, inclusive, a abertura do inventário nessa condição.

Não bastasse isso, posteriormente reiterou tal informação ao requerer a citação da agravante (id. 182049653,
originários
), qualificando-a expressamente como
"ex convivente do de cujus".

Mais adiante, ao apresentar impugnação à manifestação da agravante (id. 216578991,
originários
), voltou a afirmar que esta
"indiscutivelmente conviveu maritalmente com o de cujus",
limitando sua insurgência às consequências patrimoniais pretendidas e à nomeação da inventariante, sem propriamente negar a existência da convivência.

Assim, embora a escritura pública declaratória de união estável
post mortem,
isoladamente considerada, não seja suficiente para impor o reconhecimento da entidade familiar, o conjunto documental constante dos autos, especialmente as sucessivas manifestações da própria inventariante admitindo a convivência marital mantida entre a agravante e o falecido, evidencia que
a existência da união estável deixou de constituir matéria efetivamente controvertida.

Desse modo, quanto a esse ponto específico, não se verifica necessidade de dilação probatória apta a justificar a remessa da questão às vias ordinárias, sendo plenamente possível o reconhecimento da união estável no próprio inventário, na forma autorizada pelo art. 612 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a união estável, deve a agravante ser considerada companheira sobrevivente para todos os efeitos sucessórios pertinentes ao inventário, sem prejuízo da posterior definição da extensão dos direitos patrimoniais que eventualmente dependam da apuração de outros fatos.

Sobre o tema, este eg. Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO –
POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NO PROCESSO DO INVENTÁRIO
– DOCUMENTOS SUFICIENTES – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
. É possível no processo do Inventário, o reconhecimento de União Estável, desde que haja documentos comprobatórios para tanto, conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
( REsp n. 1.685 .935/AM). (TJ-MT 10005387620198110046 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
– ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
“O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.”
(STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p . 515). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111088920248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (g. n.)

Diversa, contudo, é a situação relativa ao direito real de habitação e aos direitos incidentes sobre o imóvel inventariado.

Isso porque a definição acerca da efetiva incidência do direito previsto no art. 1.831 do Código Civil demanda a verificação de circunstâncias fáticas ainda controvertidas, tais como a natureza do imóvel, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito real de habitação, bem como outras questões patrimoniais suscitadas pelas partes, circunstâncias que extrapolam os estreitos limites cognitivos do inventário e recomendam instrução probatória específica.

Nesse aspecto, correta a decisão recorrida ao remeter tais questões às vias ordinárias, preservando-se a adequada instrução do feito e o contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil .
(...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.438.576/SP) (TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - INVENTÁRIO - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO - DEMANDA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- As questões de alta indagação, que demandem maior dilação probatória, possuem incompatibilidade com o rito do inventário, devendo ser dirimidas em vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC. 2- Demonstrado que a questão sobreposta é bastante controversa entre as partes e que sua resolução por certo demandará provas além das meramente documentais, de rigor que seja seu exame remetido às vias ordinárias .
3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26307477020248130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 16/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 18/09/2024) (g. n.)

A agravante também requer a suspensão do inventário até o julgamento de eventual ação própria.

É certo que a jurisprudência admite a suspensão do inventário
quando existente demanda prejudicial capaz de influenciar diretamente a partilha
, por se tratar de medida destinada a preservar a utilidade e a higidez do processo sucessório.

Todavia, no caso concreto, não há notícia da existência de ação autônoma em trâmite destinada à apuração das questões patrimoniais remanescentes. Assim, inexistindo, ao menos por ora, demanda prejudicial pendente de julgamento, não há motivo para determinar a suspensão do inventário neste momento processual.

Nada impede, entretanto, que o Juízo de origem, sobrevindo a propositura de ação própria ou constatando posteriormente a efetiva necessidade, reavalie a conveniência da suspensão do inventário, à luz das circunstâncias concretas então existentes.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA CANDIDA,
apenas para reconhecer a existência da união estável havida entre a agravante e o
de cujus
, reconhecendo-a como companheira sobrevivente para fins sucessórios, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026